Tribunal: STJ
Processo: 5053077-20.2019.4.04.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2209077 - RS (2021/0223807-5)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
RECORRENTE
: SUL CONCESSOES RODOVIARIAS S/A
ADVOGADOS
: ANTENOR PEREIRA MADRUGA FILHO E OUTRO(S) -
RN002266
RAISSA ROESE DA ROSA - DF052568
CLAUDIA MARIA DE FREITAS CHAGAS - DF006253
RECORRIDO
: UNIÃO
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO
DO PARANÁ
RECORRIDO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADOR
: JULIANO RIBAS DÉA E OUTRO(S) - PR044879
INTERES.
: AGENCIA
REGULADORA
DE
SERVICOS
PUBLICOS
DELEGADOS DE INFRA-ESTRUTURA DO PARANA
INTERES.
: CARIOCA CHRISTIANI NIELSEN ENGENHARIA S/A
ADVOGADA
: RAISSA ROESE DA ROSA - DF052568
INTERES.
: CONSTRUTORA COWAN S/A
ADVOGADO
: LUCAS CHEREM DE CAMARGO RODRIGUES - SP182496
INTERES.
: CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A
ADVOGADO
: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - PR020738
INTERES.
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTERES.
: RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANÁ S/A
ADVOGADO
: LUCAS CHEREM DE CAMARGO RODRIGUES - SP182496
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 4o, § 2o, DA LEI
ANTICORRUPÇÃO (LEI 12.846/2013). INTERPRETAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil
(CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, é o
que se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou
fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material,
omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica
ofensa ao dispositivo de lei invocado.
2. O
do art. 4o da Lei 12.846/2013 não cria uma condição para que
caput
seja atribuída a responsabilidade solidária a uma pessoa jurídica, mas declara que a
responsabilidade perdurará, ainda que ocorram alterações contratuais. A
Documento eletrônico VDA47902720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:27:47
Publicação no DJEN/CNJ de 11/06/2025. Código de Controle do Documento: 09b3789a-d693-4e55-9f7a-2a3fa842b681

responsabilidade solidária estabelecida no § 2o do art. 4o da Lei 12.846/2013 tem a
finalidade de abranger o maior número de situações possíveis no âmbito da criação, da
transformação, do agrupamento e da dissolução de empresas, impedindo, dessa
forma, a ausência de responsabilização em decorrência de lacuna legislativa.
3. Recurso especial a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, negar provimento ao
recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina (Presidente), Regina
Helena Costa e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
04 de junho de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA47902720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:27:47
Publicação no DJEN/CNJ de 11/06/2025. Código de Controle do Documento: 09b3789a-d693-4e55-9f7a-2a3fa842b681

RECURSO ESPECIAL No 2209077 - RS (2021/0223807-5)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
RECORRENTE
: SUL CONCESSOES RODOVIARIAS S/A
ADVOGADOS
: ANTENOR PEREIRA MADRUGA FILHO E OUTRO(S) -
RN002266
RAISSA ROESE DA ROSA - DF052568
CLAUDIA MARIA DE FREITAS CHAGAS - DF006253
RECORRIDO
: UNIÃO
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO
DO PARANÁ
RECORRIDO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADOR
: JULIANO RIBAS DÉA E OUTRO(S) - PR044879
INTERES.
: AGENCIA
REGULADORA
DE
SERVICOS
PUBLICOS
DELEGADOS DE INFRA-ESTRUTURA DO PARANA
INTERES.
: CARIOCA CHRISTIANI NIELSEN ENGENHARIA S/A
ADVOGADA
: RAISSA ROESE DA ROSA - DF052568
INTERES.
: CONSTRUTORA COWAN S/A
ADVOGADO
: LUCAS CHEREM DE CAMARGO RODRIGUES - SP182496
INTERES.
: CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A
ADVOGADO
: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - PR020738
INTERES.
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTERES.
: RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANÁ S/A
ADVOGADO
: LUCAS CHEREM DE CAMARGO RODRIGUES - SP182496
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 4o, § 2o, DA LEI
ANTICORRUPÇÃO (LEI 12.846/2013). INTERPRETAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil
(CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, é o
que se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou
fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material,
omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica
ofensa ao dispositivo de lei invocado.
2. O
do art. 4o da Lei 12.846/2013 não cria uma condição para que
caput
seja atribuída a responsabilidade solidária a uma pessoa jurídica, mas declara que a
responsabilidade perdurará, ainda que ocorram alterações contratuais. A
Documento eletrônico VDA47902719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:25:53
Código de Controle do Documento: c91b4c55-eed2-4c01-bba3-5c2238f2bdcb

responsabilidade solidária estabelecida no § 2o do art. 4o da Lei 12.846/2013 tem a
finalidade de abranger o maior número de situações possíveis no âmbito da criação, da
transformação, do agrupamento e da dissolução de empresas, impedindo, dessa
forma, a ausência de responsabilização em decorrência de lacuna legislativa.
3. Recurso especial a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por SUL CONCESSOES
RODOVIARIAS S/A, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea , da Constituição
a
Federal, no qual se insurge contra o acórdão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA
4a REGIÃO assim ementado (fl. 200):
ADMINISTRATIVO.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. UNIÃO. LEI ANTICORRUPÇÃO. LEGITIMIDADE. LEI
12.846/2013. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REPARAÇÃO DO DANO.
- O pedido de responsabilização da agravante, no caso, decorre de
disposição expressa do art. 4o, § 2o da Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupção),
que prevê a responsabilidade solidária das sociedades consorciadas, bem
como daquelas controladoras, controladas ou coligadas. Todas estas, em
tese, podem arcar com a obrigação de pagamento de multa e reparação
integral do dano causado.
- Tendo em conta que se está diante de ação regida pela Lei
Anticorrupção e que vigora o princípio da especialidade legal, não se aplicam
à hipótese as disposições dos arts. 49-A e 50 do Código Civil, que tratam da
responsabilidade dos sócios e da desconsideração da personalidade
jurídica. Não se cogita, igualmente, negativa de vigência às normas do
Código de Processo Civil que versam sobre o incidente correspondente. Até
porque não se desconsiderou a personalidade própria da Concessionária
Viapar, mas sim se reconheceu, em tese, que caracterizada a modalidade de
responsabilidade solidária aplicável por força da legislação específica.

Os embargos de declaração opostos foram acolhidos tão somente para
efeitos de prequestionamento (fls. 273/279).
A parte recorrente alega violação ao art. 1.022, I, do Código de Processo
Civil (CPC), apontado "obscuridade do acórdão recorrido no tocante à interpretação do
" (fl. 314).
§ 2o do art. 4o da LAC
Sustenta que houve ofensa ao art. 11, III, da Lei Complementar 95/1998 e
ao art. 4o, § 2o, da Lei 12.846/2013, ao argumento de que a responsabilidade solidária
não deve ser aplicada de forma ampla e irrestrita, pois o
do art. 4o condiciona a
caput
solidariedade à ocorrência de modificações societárias.
Requer o provimento de seu recurso.
A parte adversa apresentou contrarrazões (fls. 480/499 e 503/518).
Documento eletrônico VDA47902719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:25:53
Código de Controle do Documento: c91b4c55-eed2-4c01-bba3-5c2238f2bdcb

O recurso foi admitido (fls. 545/548).
É o relatório.
VOTO
Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto da decisão que
indeferiu o pedido de exclusão da ora recorrente do polo passivo da ação.
A demanda tem por objeto a interpretação do art. 4o, § 2o, da Lei 12.846
/2013 (Lei Anticorrupção).
O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4a REGIÃO concluiu pela
legitimidade de SUL CONCESSOES RODOVIARIAS S/A para compor o polo passivo
da demanda, fundamentando sua decisão da seguinte forma (fls. 207/208):
Embora o caput e o §1o tratem de alterações promovidas na pessoa
jurídica supervenientes ao estabelecimento de relação entre a sociedade
privada e a Administração Pública, o §2o afirma, de maneira geral e ampla,
que as sociedades controladoras, controladas, coligadas e consorciadas são
responsáveis de forma solidária pelos atos previstos naquela lei. A intenção
da norma é clara no sentido de evitar que os conglomerados empresariais
furtem-se de responsabilidade.
Não parece ter relevância, assim, o fato de as pessoas jurídicas
controladas terem sido criadas pelas suas respectivas controladoras antes
da entrada em vigor da Lei no 12.846/2013, mas sim o fato de que os
supostos atos ilícitos ocorreram durante a vigência da Lei Anticorrupção,
atraindo, portanto, a incidência do §2o do art. 4o, que impõe a
responsabilidade solidária da empresa controladora.
Entendimento diverso tornaria inócuo o objetivo da legislação em
questão, que surgiu justamente como resposta a práticas corruptas
perpetradas em detrimento da Administração, prestando-se os artifícios
societários, embora lícitos, muitas vezes exatamente a blindar os
verdadeiros responsáveis. O contrato de concessão objeto da demanda foi
firmado no ano de 1997, de modo que, é bem verdade, as disposições da Lei
no 12.846/2013 em princípio somente são aplicáveis aos ilícitos ocorridos
após a sua vigência. No entanto, isso não significa dizer que, mesmo para
estas condutas, restaria afastada a responsabilidade solidária das
sociedades controladoras ou coligadas pelo simples fato de as empresas por
estas controladas ou associadas terem sido criadas antes da legislação em
questão. Isso vale em especial para práticas que se projetam no tempo, em
decorrência da produção contínua de efeitos como decorrência dos ilícitos
perpetrados em momento pretérito.
Para a responsabilização solidária da sociedade deve ser verificado
em princípio se o ilícito ocorreu na vigência da Lei Anticorrupção, o que é o
caso, não importando a data em que ocorrida a cisão da pessoa jurídica. Do
contrário, estar-se-ia a proteger ad aeternum as empresas líderes de
conglomerados empresariais que, desde longa data, controlam pessoas
jurídicas interpostas, essas as efetivas contratadas pela Administração
Pública.
Documento eletrônico VDA47902719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:25:53
Código de Controle do Documento: c91b4c55-eed2-4c01-bba3-5c2238f2bdcb

Ademais, a Construtora Queiroz Galvão e a Carioca Christiani Nielsen
Engenharia S. A, na qualidade de holding de conglomerados, ao fim e ao
cabo, são responsáveis pela gestão dos negócios firmados por todo o grupo
de empresas que controlam, inclusos aí aqueles objeto de discussão nos
autos. Desta forma, em análise perfunctória são igualmente passíveis de
responsabilização pelos ilícitos que eventualmente sejam constatados nesta
demanda, até porque de alguma maneira foram beneficiadas por eventuais
vantagens indevidas alcançadas por força dos aditamentos contratuais.

SUL CONCESSOES RODOVIARIAS S/A opôs embargos de declaração,
apontando o seguinte:
(1) obscuridade quanto à interpretação do art. 4o, § 2o, da Lei 12.846
/2013, pois "ambos os parágrafos devem ser interpretados em consonância
com o caput do artigo 4o da LAC que condiciona a solidariedade à 'alteração
'" (fl. 231);
contratual, transformação, incorporação, fusão ou cisão societária
(2) ausência de indicação da "conduta lícita ou ilícita praticada pela
" (fl. 231).
Embargante, a qual justificaria a sua responsabilização

No julgamento do recurso integrativo, o Tribunal de origem se manifestou
nestes termos (fls. 276/278):
Com efeito, no presente momento processual, as provas existentes
levam à afirmação da probabilidade, ao menos em parte, do direito pleiteado
pelo Ministério Público Federal, e não se cogita de obscuridade quanto à
correta aplicação do § 2o do artigo 4a da Lei Anticorrupção ou sequer de
negativa de vigência do artigo 11, III, "c", da Lei Complementar 95/1998.
Volta-se a afirmar: a decisão que se combate demonstrou lógica e
racionalmente que há aparência de bom direito nas alegações de que no
desenrolar da relação negocial houve postergações quanto a investimentos,
pelo que aparentemente vantagens indevidas teriam sido obtidas pela
concessionária inclusive em razão das simples trocas intertemporais
promovidas em relação às obrigações originariamente assumidas. Mais do
que isso, outras medidas aparentemente injustificadas, como exonerações
de investimentos, teriam decorrido igualmente dos aditivos, com indícios de
consequências detrimentosas ao patrimônio público e bem assim aos
contribuintes e usuários.
Como na decisão guerreada o Magistrado, valendo-se de dados
coletados dos documentos apresentados pelas partes, objetivamente aponta
indícios no sentido da prática de ilícitos nas relações entre o concedente e a
concessionária, com manifesto prejuízo ao interesse público, tudo por força
de possíveis condutas indevidas de representantes da concessionária e de
agentes públicos, não há se falar careça a decisão de fundamentação.
Por outro lado, volta-se a referir, é certo que os sócios não se
confundem com as sociedades que eventualmente integram. Isso,
entrementes, não afasta a possibilidade de responsabilização de pessoas
jurídicas integrantes de grupo econômico no que toca a condutas ilícitas,
uma vez evidenciado que, notadamente por sua posição de proeminência,
concretamente contribuíram para o resultado final.
[...]
Documento eletrônico VDA47902719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:25:53
Código de Controle do Documento: c91b4c55-eed2-4c01-bba3-5c2238f2bdcb

Acerca do conceito de coligadas, a despeito da polêmica que a
questão possa suscitar, considerando o disposto no artigo 46, parágrafo
único, da Lei 11.941/09, em princípio devem ser observadas as balizas
estabelecidas pelo artigo 1.099 do Código Civil. E referido dispositivo
caracteriza sociedade coligada aquela que é titular 10% (dez por cento) ou
mais do capital da outra sociedade, sem controlá-la. No caso em apreço a
agravante tem mais de 20% do capital social da concessionária.
Por outro lado, embora o caput e o §1o do artigo 4o da Lei 12.846/2013
tratem de alterações promovidas na pessoa jurídica supervenientemente ao
estabelecimento de relação entre a sociedade privada e a Administração
Pública, o §2o afirma, de maneira geral e ampla, que as sociedades
controladoras, controladas, coligadas e consorciadas são responsáveis de
forma solidária pelos atos previstos naquela lei.
Não parece ter relevância, assim, o fato de as pessoas jurídicas
controladas terem sido eventualmente criadas antes da entrada em vigor da
Lei no 12.846/2013, mas sim se os supostos atos ilícitos ocorreram durante a
vigência da Lei Anticorrupção, ou projetaram efeitos sob a égide do referido
diploma, a atrair a incidência do §2o do art. 4o, dispositivo que impõe a
responsabilidade solidária da empresa controladora.
Entendimento diverso tornaria inócuo o objetivo da legislação em
questão, que surgiu justamente como resposta a eventuais práticas
corruptas perpetradas em detrimento da Administração, prestando-se os
artifícios societários, embora lícitos, muitas vezes exatamente a blindar os
verdadeiros responsáveis.
No caso em apreço o contrato de concessão objeto da demanda, é
verdade, foi firmado no ano de 1997. Ainda que se repute que as
disposições da Lei no 12.846/2013 sejam aplicáveis apenas aos ilícitos
ocorridos após a sua vigência, isso não significa dizer que, mesmo para
estas condutas, restaria ipso facto afastada a responsabilidade solidária das
sociedades controladoras ou coligadas pelo simples fato de as empresas por
estas controladas ou associadas terem sido criadas antes da legislação em
questão. Isso vale em especial para práticas que se projetam no tempo, em
decorrência da produção contínua de efeitos como decorrência dos ilícitos
perpetrados em momento pretérito.
Para a responsabilização solidária da sociedade deve ser verificado se
há ilícito praticado ou produzindo efeitos na vigência da Lei Anticorrupção.
Do contrário, estar-se-ia a estabelecer cláusula de proteção ad aeternum a
empresas líderes de conglomerados empresariais que, desde longa data,
controlem pessoas jurídicas interpostas, essas as efetivas contratadas pela
Administração Pública.

Assim, foi decidido no acórdão recorrido o seguinte:
(1) havia, no processo, "indícios no sentido da prática de ilícitos nas
relações entre o concedente e a concessionária, com manifesto prejuízo ao
" (fl. 276);
interesse público
(2) não tinha relevância "o fato de as pessoas jurídicas controladas
terem sido eventualmente criadas antes da entrada em vigor da Lei no 12.846
" (fl. 277), mas tão somente se os supostos atos ilícitos ocorreram
/2013
durante a vigência daquela lei.

Documento eletrônico VDA47902719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:25:53
Código de Controle do Documento: c91b4c55-eed2-4c01-bba3-5c2238f2bdcb

Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois a
prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se
depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou
fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material,
omissão, contradição ou obscuridade.
É importante destacar que julgamento diverso do pretendido, como neste
caso, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado.
Confira-se a redação do art. 4o, § 2o, da Lei 12.846/2013:
Art. 4o Subsiste a responsabilidade da pessoa jurídica na hipótese de
alteração contratual, transformação, incorporação, fusão ou cisão societária.
[...]
§ 2o As sociedades controladoras, controladas, coligadas ou, no âmbito
do respectivo contrato, as consorciadas serão solidariamente responsáveis
pela prática dos atos previstos nesta Lei, restringindo-se tal responsabilidade
à obrigação de pagamento de multa e reparação integral do dano causado.

Segundo a teoria geral da responsabilidade civil objetiva, para a
configuração da responsabilidade, são necessários três requisitos, quais sejam, (1)
conduta comissiva ou omissiva, (2) resultado danoso e (3) nexo de causalidade entre a
conduta e o dano.
Além disso, o art. 265 do Código Civil estabelece que "a solidariedade não
".
se presume; resulta da lei ou da vontade das partes
O § 2o do art. 4o da Lei 12.846/2013 fixa expressamente a responsabilidade
solidária entre as sociedades controladoras, controladas, coligadas ou, no âmbito do
respectivo contrato, consorciadas.
Sobre o propósito desse dispositivo, confira-se a seguinte explicação
doutrinária:
Com o mesmo propósito já manifestado em outros artigos, a lei
pretende aqui evitar que sejam excluídas de seu âmbito determinadas
situações pela ausência de certas formalidades ou lacunas legais, no caso, a
situação dos grupos econômicos. Raramente estes agrupamentos de
empresas se dão em pé de igualdade, na forma de uma reunião de
interesses em assembleia; do contrário, tais grupos são de praxe
verticalizados e “departamentalizados”. Surpreendentemente, a Lei das
Sociedades Anônimas (Lei 6.404/76), apesar de dedicar extensos capítulos
sobre a formação de sociedades “coligadas, controladoras e controladas”
(Capítulo XX) e “grupos de sociedades” (Capítulo XXI), é lacunosa quanto à
responsabilidade de ambos os casos perante credores. (ZIMMER, Aloísio.
. São Paulo: Thomson Reuters Brasil,
Lei Anticorrupção: Lei 12.846/2013
2020.)

Documento eletrônico VDA47902719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:25:53
Código de Controle do Documento: c91b4c55-eed2-4c01-bba3-5c2238f2bdcb

Assim, não merece prosperar o argumento recursal de que a interpretação
do § 2o, quando feita em consonância com o
do art. 4o da 12.846/2013, excluiria
caput
a responsabilidade de todas as empresas e grupos empresariais que não sofreram
modificações societárias após a vigência da Lei Anticorrupção.
Como explicado, o § 2o tem a finalidade de abranger o maior número de
situações possíveis no âmbito da criação, da transformação, do agrupamento e da
dissolução de empresas, impedindo, dessa forma, a ausência de responsabilização em
decorrência de lacuna legislativa.
O
do art. 4o da 12.846/2013, por sua vez, determina que a
caput
responsabilidade da pessoa jurídica subsistirá, ainda que ocorra alteração contratual,
transformação, incorporação, fusão ou cisão societária. Desse modo, não há uma
condição para a responsabilidade da pessoa jurídica, e sim uma ordem para que essa
responsabilidade perdure, mesmo que ocorra alteração contratual, transformação,
incorporação, fusão ou cisão societária.
Corroborando esse entendimento, veja-se:
A transformação é ato de mudança do tipo societário, pelo mesmo rito
da Constituição (art. 1.113, CC94, LSA, art. 220), com aprovação unânime
de todos os sócios ou acionistas (art. 1.114, CC95), não se operando
extinção da pessoa jurídica, tampouco criação de uma nova. Alterações do
quadro ou do tipo societário não raro são utilizadas como subterfúgio contra
eventuais responsabilizações. A legislação civil já previa, tendo isso em
vista, que os credores anteriores à operação permanecem titulares das
mesmas garantias dadas pelo tipo societário anterior, até a integral
satisfação do crédito (art. 1.115, CC96).
No caso de transformação de uma sociedade em nome coletivo para
um tipo societário que limite a responsabilidade dos sócios, se já havia
sanção pecuniária administrativa ou judicial ou mesmo processo de
apuração em curso, segue, sendo todos os sócios ilimitadamente
responsáveis por seu adimplemento. Portanto, a lei explicita aqui que a
subsistência da responsabilidade para fins administrativos seguirá a forma
prevista na legislação civil. (ZIMMER, Aloísio. Lei Anticorrupção: Lei 12.846
/2013. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, Ed. 2020).

Portanto, o
do art. 4o da Lei 12.846/2013 não cria uma condição para
caput
que seja atribuída a responsabilidade solidária a uma pessoa jurídica, mas declara que
a responsabilidade perdurará, ainda que ocorram alterações contratuais. Já o § 2o deve
ser interpretado de maneira a evitar que pessoas jurídicas utilizem artifícios legais com
o objetivo de não responder por atos ilegais por elas cometidos. Entender de modo
diverso tornaria inócuo o objetivo da Lei Anticorrupção, que busca justamente coibir
eventuais práticas ilícitas perpetradas em detrimento do interesse público.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA47902719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:25:53
Código de Controle do Documento: c91b4c55-eed2-4c01-bba3-5c2238f2bdcb

É o voto.
Documento eletrônico VDA47902719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:25:53
Código de Controle do Documento: c91b4c55-eed2-4c01-bba3-5c2238f2bdcb

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA

Número Registro: 2021/0223807-5
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.209.077 / RS
Números Origem: 500100425420184047013 50018434820194047000 50530772020194040000
PAUTA: 03/06/2025
JULGADO: 03/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS RODOLFO FONSECA TIGRE MAIA
Secretária
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: SUL CONCESSOES RODOVIARIAS S/A
ADVOGADO
: ANTENOR PEREIRA MADRUGA FILHO E OUTRO(S) - RN002266
ADVOGADA
: RAISSA ROESE DA ROSA - DF052568
ADVOGADA
: CLAUDIA MARIA DE FREITAS CHAGAS - DF006253
RECORRIDO
: UNIÃO
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO
PARANÁ
RECORRIDO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADOR
: JULIANO RIBAS DÉA E OUTRO(S) - PR044879
INTERES.
: AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DE
INFRA-ESTRUTURA DO PARANA
INTERES.
: CARIOCA CHRISTIANI NIELSEN ENGENHARIA S/A
ADVOGADA
: RAISSA ROESE DA ROSA - DF052568
INTERES.
: CONSTRUTORA COWAN S/A
ADVOGADO
: LUCAS CHEREM DE CAMARGO RODRIGUES - SP182496
INTERES.
: CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A
ADVOGADO
: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - PR020738
INTERES.
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTERES.
: RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANÁ S/A
ADVOGADO
: LUCAS CHEREM DE CAMARGO RODRIGUES - SP182496
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
Serviços - Concessão / Permissão / Autorização - Transporte Terrestre
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr. ANTENOR PEREIRA MADRUGA FILHO, pela parte RECORRENTE: SUL
CONCESSOES RODOVIARIAS S/A
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina (Presidente), Regina Helena
Costa e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542164551212047=40470@
2021/0223807-5 - REsp 2209077
Documento eletrônico VDA47898016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUNÃ, PRIMEIRA TURMA Assinado em: 03/06/2025 16:29:40
Código de Controle do Documento: 5BDD0D67-CC35-4D9D-B43C-306839C607D2

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA

Número Registro: 2021/0223807-5
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.209.077 / RS

C542164551212047=40470@
2021/0223807-5 - REsp 2209077
Documento eletrônico VDA47898016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUNÃ, PRIMEIRA TURMA Assinado em: 03/06/2025 16:29:40
Código de Controle do Documento: 5BDD0D67-CC35-4D9D-B43C-306839C607D2